Tribunal: TJDFT
Processo: 0002986-39.2006.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de constituição de novo advogado após renúncia do patrono anterior.
II. Questão em discussão Verificação da validade da intimação do exequente para regularizar sua representação processual e eventual nulidade da extinção do processo por ausência de advogado constituído.
III. Razões de decidir Foram adotadas as providências legais para a intimação do exequente, inclusive com tentativa por carta e por oficial de justiça. Diante da ausência de atualização do endereço nos autos, aplica-se a presunção de validade da intimação conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC. Uma vez realizada a comunicação regular da renúncia pelo advogado, não há necessidade de nova intimação judicial da parte para regularizar sua representação. Precedente do STJ. Portanto, constatada a inércia do exequente, correta a extinção do processo com base no art. 76, §1o, I, c/c art. 485, III e IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada
Código de Processo Civil: arts. 76, §1o, I; 85, §11o; 112; 274, parágrafo único; 485, III e IV.